Tribunal: STF
Processo: ACO 1684
Classe: ACO
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-10
Data de publicação: 2015-02-10

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DEMANDA PROPOSTA POR PARTICULARES OBJETIVANDO A DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OCUPAÇÃO INDÍGENA NAS TERRAS DE SUA PROPRIEDADE. PEDIDO DE INGRESSO COMO ASSISTENTE LITISCONSORCIAL PELO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. REMESSA DOS AUTOS A ESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.